Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se as partes para informar se houve a realização do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Brasília, 25 de janeiro de 2021 18:10:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador